Tribunal: TJMT
Processo: 1023682-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023682-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYANE HENZ RIGO SCARTON - CPF: 034.724.531-50 (RECORRENTE), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), MANAIRA SA PORTO ALA MINUZZI - CPF: 024.279.761-05 (RECORRENTE), AMAURY JOSE GUOLO - CPF: 538.573.139-00 (RECORRENTE), ANA LUIZA DOS SANTOS ZANONI MANCINI - CPF: 023.185.759-40 (RECORRENTE), THALITA GUEDES ARAUJO TOMAZELLI - CPF: 526.062.602-87 (RECORRENTE), SIMONE GOMES DE ARAUJO ROHENKOHL - CPF: 954.540.801-44 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES - CPF: 631.673.601-00 (RECORRENTE), VIAGENS PROMO TURISMO LTDA - CNPJ: 05.008.876/0001-06 (RECORRIDO), AMANDA RUANA LIMA BOTELHO - CPF: 073.994.614-57 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para divergir. A instituição financeira, como mera intermediadora do pagamento, não integra a cadeia de fornecimento do serviço turístico, inexistindo responsabilidade pelo inadimplemento da agência de viagens. Ausente demonstração de fraude ou falha autônoma do serviço bancário, impõe-se o desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O VOGAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS COLIGADOS. PACOTE TURÍSTICO. INADIMPLEMENTO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MEIO DE PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE PARCELAS VINCENDAS. ARTIGO 54-G, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto por consumidores contra sentença que, ao reconhecer o inadimplemento da operadora de turismo por cancelamento de hospedagem internacional, acolheu a ilegitimidade passiva das instituições financeiras e administradoras de cartão de crédito, revogando a tutela de urgência de suspensão das cobranças e negando a responsabilidade solidária destas pelos danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2\. Há três questões em discussão: (i) saber se as instituições financeiras detêm legitimidade passiva para a obrigação de fazer consistente no cancelamento de cobranças vincendas em caso de inadimplemento do fornecedor principal; (ii) determinar o alcance da responsabilidade indenizatória dos bancos que atuam meramente como meios de pagamento.

III. Razões de decidir

3\. À luz da teoria da asserção, as instituições financeiras possuem legitimidade passiva para responder por obrigações de fazer que dependam de sua capacidade operacional, como a cessação de lançamentos em faturas e a suspensão de boletos bancários.

4\. O artigo 54-G, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor de crédito o dever imperativo de bloquear pagamentos contestados por inadimplemento do prestador de serviço, transformando o ato citatório em notificação formal de resistência à cobrança.

5\. A solidariedade dos bancos emissores e administradores deve restringir-se à eficácia do bloqueio das parcelas futuras, não se estendendo à reparação por danos morais ou materiais relativos a valores já processados, salvo quando houver falha autônoma no serviço bancário ou ingerência na execução do contrato principal.

6\. A manutenção da tutela de urgência é medida necessária para evitar o agravamento do prejuízo patrimonial e o risco de restrições creditícias indevidas por obrigações já rescindidas.

IV. Dispositivo e tese

7\. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras possuem legitimidade passiva para a obrigação de fazer de suspender cobranças de parcelas vincendas após a contestação do consumidor por inadimplemento do fornecedor do serviço, nos termos do art. 54-G, I, do CDC. 2. A responsabilidade por danos morais e materiais decorrentes da frustração do serviço de terceiros não alcança o emissor do cartão que atua apenas como meio de pagamento."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990 (CDC), arts. 7o, 25, § 1o e 54-G, I; Código Civil, art. 294.

Jurisp
rudência relevante citada: TJMT, N.U 1059938-49.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 12.05.2026; TJ-SP, Recurso Inominado Cível no 0000263-85.2024.8.26.0650, 6a Turma Recursal Cível, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores em face da sentença prolatada nos autos (ID 363240417), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas em relação à operadora Viagens Promo Turismo S.S. Ltda., reconhecendo o inadimplemento contratual por falta de repasse de valores para hospedagem internacional em Paris. O juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva das instituições financeiras e administradoras de cartões (AYMORÉ, SICREDI, BANCO DO BRASIL e BRADESCO), extinguindo o feito em relação a elas e revogando a tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID 363240418), as recorrentes sustentam a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo, destacando a natureza coligada dos contratos de financiamento e a conduta abusiva da Aymoré (que emitiu notificação de negativação mesmo com o serviço cancelado) e do Sicredi (que descumpriu a liminar de suspensão de cobranças). Pugnam pela reforma da sentença para reconhecer a legitimidade das instituições financeiras, a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação solidária em danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas defendendo a manutenção da ilegitimidade passiva e a autonomia das obrigações bancárias (ID 363240423, 363240427 e 363240428).

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O exame da controvérsia recursal revela que a pretensão dos recorrentes prospera apenas em parte, devendo a responsabilidade das instituições financeiras ser estritamente delimitada à obrigação de fazer pertinente à suspensão das cobranças futuras.

Ab initio
, cumpre consignar que a relação estabelecida entre os consumidores e as instituições financeiras que viabilizam o pagamento de pacotes turísticos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, integrando os bancos a cadeia de fornecimento no que tange à outorga de crédito e processamento de pagamentos. O pedido inicial foi realizado tendo como premissa duas situações distintas, a obrigação de pagar quantia (danos morais e materiais) e a de fazer. Sob a ótica da teoria da asserção, a legitimidade passiva dos bancos recorrentes é evidente para a ação de obrigação de fazer, uma vez que somente eles detêm a capacidade operacional de cessar os lançamentos em faturas e a emissão de boletos bancários relativos às parcelas do contrato que se pretende rescindir parcialmente, seja por meio da ordem de suspensão pelo fornecedor do serviço de viagem ou por meio judicial. A pertinência subjetiva, portanto, decorre do próprio pedido de bloqueio de pagamentos futuros.

Nesse contexto, a petição inicial (ID 363239962) deve ser interpretada como uma notificação formal de contestação da compra por inadimplemento do prestador de serviço, o que atrai a incidência do disposto no artigo 54-G, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). O texto legal é imperativo ao proteger o consumidor do pagamento por serviços não usufruídos em virtude de conflito com o fornecedor principal:

Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação pertinente, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento, diretamente ou por intermédio de outrem: I - cobrar ou de qualquer forma dificultar o exercício do direito de bloqueio do pagamento ou de restituição de valores que tenham sido objeto de contestação pelo consumidor junto à administradora do cartão de crédito ou similar, até que haja a solução da controvérsia;

Portanto, uma vez levada a conhecimento das administradoras de cartão e agentes financeiros a impossibilidade de cumprimento do contrato pela VIAGENS PROMO (ID 363239973), por meio do ato citatório, aliado à intimação pessoal acerca da tutela de urgência, exsurge o dever de colaboração das instituições financeiras para cessar a cobrança das parcelas vincendas, evitando o agravamento do prejuízo dos consumidores e o risco de superendividamento. Todavia, é fundamental distinguir a obrigação de interromper cobranças futuras da responsabilidade pela falha na prestação do serviço turístico propriamente dita. As instituições financeiras não podem ser compelidas a indenizar os autores por danos morais ou materiais (restituição de valores já pagos e repassados), visto que o inadimplemento — o cancelamento da reserva de hotel — decorreu exclusivamente de conduta da operadora de turismo, sobre a qual os bancos não possuem ingerência operacional. A câmara revisora de São Paulo, em julgado recente, consolidou entendimento que se amolda com precisão ao presente caso:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGÊNCIA DE VIAGENS . RESPONSABILIDADE DO EMISSOR DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO. MULTA DO ART. 246, § 1o-C, DO CPC . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto pela corré Itaú Unibanco S .A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos dos autores, declarando rescindido o contrato de compra e venda de passagens aéreas adquiridas por meio do cartão de crédito emitido pela recorrente e condenando-a, solidariamente com a agência de viagens 123 Milhas, à devolução das parcelas pagas, acrescidas de atualização monetária e juros. A sentença também impôs à instituição financeira o pagamento de multa prevista no art. 246, § 1o-C, do CPC . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira emissora do cartão de crédito possui legitimidade passiva e responsabilidade pela suspensão das parcelas vincendas e restituição das parcelas já pagas; e (ii) verificar se a multa prevista no art. 246, § 1o-C, do CPC, é aplicável à recorrente . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva da instituição financeira emissora do cartão de crédito é reconhecida com base na teoria da asserção, segundo a qual a análise da legitimidade é realizada a partir das afirmações dos autores na petição inicial, sem exame sobre a veracidade das alegações. 4 . A relação entre as partes configura-se como uma relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, em especial o art. 54-G, I, que obriga o fornecedor de crédito a suspender cobranças contestadas pelo consumidor. 5. A solicitação dos autores para suspensão das parcelas vincendas, realizada em agosto de 2023, é verossímil e não foi impugnada e, portanto, deve ser considerada verdadeira, nos termos do art . 6o, VIII, do CDC, e do art. 341 do CPC. 6. A obrigação da instituição financeira de suspender a cobrança das parcelas vincendas é distinta da restituição dos valores pagos, não sendo impactada pela decisão judicial proferida no processo de recuperação da 123 Milhas . 7. A instituição financeira não é responsável pela restituição das parcelas anteriores à solicitação de suspensão, uma vez que, considerando a extensão do seu controle operacional, a sua responsabilidade é limitada às cobranças realizadas após a notificação dos autores em agosto de 2023. 8. A mera alegação de inconsistência sistêmica não justifica a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica, não afastando a multa prevista no art . 246, § 1o-C, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido para afastar a responsabilidade da instituição financeira recorrente pela restituição das parcelas cobradas antes de agosto de 2023 . Tese de julgamento: "1. O banco emissor do cartão de crédito deve suspender as cobranças de parcelas vincendas após a notificação do consumidor sobre o cancelamento do serviço, nos termos do art. 54-G, I, do CDC. 2 . A responsabilidade pela restituição das parcelas anteriores à notificação de suspensão compete exclusivamente ao fornecedor do serviço cancelado. 3. A alegação de inconsistência sistêmica não afasta a imposição da multa prevista no art. 246, § 1o-C, do CPC, quando não comprovada" . Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII, e art. 54-G, I; CPC, art. 246, § 1o-C, e art . 341. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.080 .227/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5/3/2024 .(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00002638520248260650 Valinhos, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 10/02/2025, 6a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 10/02/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PROMOCIONAIS. 123 MILHAS . RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO EMISSOR DO CARTÃO DE CRÉDITO. 1. Pretensão recursal. Insurgência do banco emissor contra a sentença que determinou a restituição dos valores pagos e a suspensão das parcelas vincendas . 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Relação de direito material entre o banco apelante e os apelados comprovada, considerando a participação do banco na cadeia de fornecimento do serviço financeiro . 3. Suspensão das parcelas vincendas do cartão de crédito após solicitação do consumidor. Cabimento, nos termos do no inciso I, do art. 54-G, do CDC . Medida que não viola decisão judicial sobre recuperação judicial da correquerida. 4. Condenação do banco a ressarcir as parcelas vencidas. Afastamento . Responsabilidade proporcional à sua participação na relação de consumo, sem estendê-la a aspectos que estão fora de seu controle operacional, como o desacordo comercial por terceiros. 5. Sucumbência. Princípio da causalidade . Banco contribuiu para o ajuizamento da ação ao não suspender as cobranças. Responsabilidade pela sucumbência configurada. Distribuição da sucumbência entre o banco e o consumidor inalterada, pois preponderante em desfavor do apelante. 6 . Recurso provido em parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10307294620238260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 21/08/2024, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2024)

Com efeito, a aplicação da solidariedade entre o banco emissor e o prestador do serviço de turismo deve ficar restrita à eficácia do bloqueio do crédito, sob pena de transformar a instituição financeira em garantidora universal de todos os contratos celebrados por seus clientes com terceiros. Não havendo fraude, clonagem ou falha autônoma no serviço bancário, a responsabilidade pelo prejuízo material e extrapatrimonial da viagem frustrada deve recair exclusivamente sobre a operadora que deu causa ao evento danoso. Este Tribunal tem reiteradamente decidido nesse sentido, afastando a legitimidade passiva dos bancos para pedidos indenizatórios em casos de inadimplemento de agências de viagens:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DA EMPRESA 123 MILHAS. PEDIDO DE CHARGEBACK. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA DO CARTÃO. MERO MEIO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO CONTRATO PRINCIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A instituição financeira emissora de cartão de crédito não possui legitimidade passiva para responder por inadimplemento de contrato de passagens aéreas celebrado entre consumidor e terceiro fornecedor quando atua apenas como meio de pagamento. 2. O procedimento de “chargeback” por desacordo comercial não equivale a cancelamento unilateral e automático da compra nem impõe ao banco o dever de restituir, com recursos próprios, valores decorrentes de contrato firmado com terceiro. 3. A ausência de fraude, transação não reconhecida, uso indevido do cartão ou falha autônoma demonstrada no serviço bancário afasta a responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo decorrente da não prestação do serviço turístico. (N.U 1059938-49.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 15/05/2026)

Desse modo, a responsabilidade da instituição financeira, reitera-se, deve se ater única e tão somente a cessação dos descontos após formalmente noticiada, imperando-se a manutenção da tutela de urgência outrora deferida, porquanto sua revogação automaticamente resulta na possibilidade de retorno dos descontos em uma obrigação já rescindida.

Assim, a reforma parcial da decisão de primeiro grau (ID 363239988) se impõe para manter a obrigação de fazer consistente no cancelamento das parcelas e boletos vincendos, confirmando-se os efeitos da tutela de urgência antecipada, porém afastando a responsabilidade dos bancos recorrentes quanto à restituição de valores já processados e quanto às indenizações por danos morais e danos materiais, pretensões estas que deverão ser direcionadas unicamente à ré VIAGENS PROMO TURISMO S.S. LTDA, nos termos da sentença vergastada.

De resto, entendo que os valores arbitrados a título de danos morais são proporcionais e congruentes ao caso em lume, precipuamente ao se considerar que os próprios autores mitigaram os danos, mediante contato e rescisão antecipada à viagem, não comportando majoração. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Outrossim, considerando que a Cooperativa Sicredi foi citada em 23.04.2025 (id. 363240404) e que a parte autora Manaira Sa Porto Ala Minuzzi não comprovou minimamente o descumprimento, porquanto inexiste informações acerca da data de fechamento da fatura do cartão, ou sequer extrato completo, apto a demonstrar que o desconto se trata da referida autora, indefiro o pedido de id. 363240413. Mesma toada, não há que se falar em descumprimento por Aymoré, conforme requerido em id. 363240413, haja vista que a carta foi expedida em momento anterior à comunicação de cumprimento da liminar (id. 363240414 e id. 363240410).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida tão somente para reconhecer que a legitimidade e responsabilidade das instituições financeiras limita-se exclusivamente ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na abstenção e cancelamento das cobranças de parcelas de cartão de crédito e boletos bancários vincendos, confirmando-se a tutela de urgência deferida (ID 363239988). No mais, mantenho a sentença nos seus demais termos.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante o provimento parcial dos recursos, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026